Tribunal: CARF
Processo: 10380.721110/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721110/2011-04
ACÓRDÃO
2001-006.889 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE SOUZA TAVORA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO
OCORRÊNCIA.
Conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 01-30.673 da 2a Turma da DRJ em
Belém/PA (fls. 62 e segs.).
Versa o presente processo sobre Impugnação à Notificação de Lançamento no
2009/034459370591600, datada de 10/01/2011, no valor originário de R$
25.798,64, que somados aos acréscimos legais atingiu a soma de R$ 49.314,10,
correspondente a Imposto de Renda Pessoa Física, referente ao exercício de 2009,
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.889 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721110/2011-04
2
ano-calendário de 2008, fls nos 46 a 50, com ciência via postal, na data de
01/02/2011, conforme “AR”, fl no 52.
2. Inconformado o sujeito passivo protocolou impugnação na data de 08/02/2011,
com as seguintes argumentações, em seu favor, fls 2 a 5:
a) Que foi advogada da Sra. Francisca Janaína, constituída no ano de 1996,
quando ajuizou a ação, mas no dia 07/04/2005, substabeleceu, por motivos de
saúde, o processo judicial para outro advogado Sr. Jefferson Rodrigues dos
Santos, portador do CPF no 491.844.663-91;
b) Que no momento da decisão, os honorários advocatícios de sucumbência, no
valor de R$ 45.016,58 seriam divididos em 50% para cada um, ou seja, R$
22.508,59 para cada;
c) Que os 50% que lhe pertencia foram repassados ao Sr. Jefferson, pois ele
queria muito mais, que inconformado recebeu o que lhe pertencia por ordem
judicial e que a outra parte pertencia à impugnante;
d) Que ademais a peticionaria não se encontrava em Fortaleza por ocasião do
recebimento se encontrava em outro Estado, e quem recebeu para si foi o filho de
nome Raymundo Edson Santos Távora Filho, juntamente com outro advogado
chamado Sr. Eduardo Lima Parente, os quais inadvertidamente não pediram
recibo;
e) Que o Sr. Jefferson recebeu o valor de R$45.016,58;
f) Que na planilha de cálculo anexa verifica-se os seguintes valores:
-Valor do principal,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,408.768,52
-Juros....................................................171.366,14
-Honorários......................................... 58.013,47
Valor geral da execução................... 638.148,13
g) Que cabe verificar também o PRECATÓRIO, onde se encontra o valor
contratual atribuído à impugnante no valor de R$ 90.033,16, que somado ao valor
da sucumbência de R$ 22.508,16 somam R$ 112.541,77, mas como foi dito acima
o valor da sucumbência que pertencia à impugnante foi repassado ao Sr.
Jefferson;
h) Que acredita que o valor informado pela Caixa Econômica Federal deve ter
sido atualizado e dado um valor que a Receita Federal está tomando como base
de cálculo;
i) Que quanto aos honorários ganhos não se referiram a uma renda mensal e
sim um dinheiro que remonta há muitos anos de trabalho;
j) Informou o endereço do Sr. Jefferson Rodrigues dos Santos – CPF no
491.844.663-91, com endereço comercial na Rua João Lopes, no 107 – Centro,
para ratificar o alegado de que recebeu o valor de R$ 45.016,56.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.889 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721110/2011-04
3
3. Para comprovar suas alegações, o sujeito passivo apresentou cópia dos
seguintes documentos:
-Substabelecimento de procuração no processo movido por Francisca Janaína
Sousa de Oliveira, datada de 05/04/2005, fl no 9;
-Tela do processo no 96-3896-1, onde consta que a impugnante atuou como
advogada, que os honorários de sucumbência somaram R$ 22.508,29 e
Honorários contratuais foram de R$ 90.033,16, fl no 10;
-Tela do processo no 96.3896-1, na qual consta como autora a Sra Francisca
Janaína Sousa de Oliveira, e como advogados a impugnante e o Sr. Jefferson
Rodrigues dos Santos, portador do CPF no 491.844.6663-91, com indicação de
honorários no valor de R$ 22.508,29 para cada um, fl no 11;
-Planilha de Cálculos do processo com indicação dos seguintes valores, datada
de 01/11/2005, fls 12 e 13:
Francisca Janaína Sousa de Oliveira...............................580.134,66
Honorários Advocatícios................................................ 58.013,47
Total............................................................................ 638.148,13;
-Em seguida, o desdobramento do valor R$ 580.134,66, tendo como valor
principal R$ 408.768,52 e juros no valor de R$ 171.366,14, com petição assinada
pelo Sr. Jefferson Rodrigues dos Santos – OAB/CE 11184, na data de 04/11/2005;
-Precatório 2006.81.00.001.000384, no qual consta que o nome da exequente e
como advogados a impugnante e o Sr. Jefferson, e como patrono o Sr. Jefferson, fl
no 14;
-Decisão Judicial em que se refere ao patrono (Sr. Jefferson) e da impugnante, na
proporção de 50% para cada um, os honorários advocatícios contratuais e
sucumbenciais, fls 15 e 16;
-Requisição de Pagamento no 2007.81.00.001.000285, na qual constam como
advogados a impugnante e o Sr. Jefferson, no valor de R$ 112.541,45, fls nos 17 e
18;
-Requerimento dirigido ao Exmo. Sr Juiz Federal da 1a Vara Federal no Estado do
Ceará, assinado pelo Sr. Jefferson Rodrigues dos Santos, protocolado na data de
31/MAI/2006, requerendo que os honorários de 20% sobre o montante da
condenação pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pela
autora, referente processo judicial no 96.0003896-1, fl no 19;
-Requerimento dirigido ao Exmo. Sr Juiz Federal da 1a Vara Federal no Estado do
Ceará, assinado pelo Sr. Jefferson Rodrigues dos Santos, protocolado na data de
22/JUN/2006, requerendo que fossem garantidos de forma partilhada, os
honorários contratuais de sucumbência aos dois causídicos que atuaram no feito,
referente processo judicial no 96.0003896-1, fl no 20;
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.889 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721110/2011-04
4
-Decisão em que foram deferidos parcialmente os pedidos apresentados pelo Sr.
Jefferson, no sentido de que as verbas de honorários contratuais de sucumbência
fossem rateadas em 50% para cada advogado que atuou na causa, e no que
concerne aos honorários de 20% sobre o valor da causa, tendo em vista que a
contratada, Dra. Maria de Souza Távora, não foi ouvida sobre a divisão da verba
honorária contratual, não podendo o outro patrono, Dr. Jefferson Rodrigues dos
Santos, se valer daquele instrumento, fls 21 e 22;
-Cópia da movimentação do processo no 2007.05.00.051189-1 referente ao
processo
originário
96.000.38961,
em
que
constam
como
outorgados/procuradores a Dra. Maria de Souza Távora – OAB/CE002173 e Dr.
Jefferson Rodrigues dos Santos – OAB/CE11184, fls 23 e 24.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Ônus da Prova do Fisco e do Contribuinte. Meios de Comprovação. Livre
Convicção da Autoridade Julgadora.
6. É de suma importância observar que as presunções “juris tantum”, muito
embora admitam prova em contrário, dispensam do ônus da prova aquele a favor
de quem se estabeleceram, cabendo ao sujeito passivo, no caso, a produção de
provas em contrário, no sentido de ilidí-las.
7. Esse também é o entendimento do Egrégio Conselho de Contribuintes, exarado
no Acórdão do 1o CC no 01-0.071/1980, do qual se destaca o seguinte trecho:
“O certo é que cabendo ao fisco detectar os fatos que constituem o conteúdo das
regras jurídicas em questão, e constituindo-se esses fatos em presunções legais
relativas de rendimentos tributáveis, não cabe ao fisco infirmar a presunção, sob
pena de laborar em ilogicidade jurídica absoluta. Pois, se o fisco tem a
possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não me parece ter o
menor sentido impor ao fisco o dever de provar que a presunção em seu favor não
pode subsistir. Parece-me elementar que a prova para infirmar a presunção há de
ser produzida por quem tem interesse para tanto. No caso, o contribuinte.”
8. A jurisprudência administrativa é mansa e pacífica no tocante à necessidade de
provas concretas com o fito de se elidir a tributação erigida por lançamento. À
Fazenda Pública cabe tornar evidente o fato constitutivo do seu direito. Cabe ao
litigante provar os fatos modificativos ou extintivos desse direito.
9. Cumpre reproduzir aqui o disposto no art. 16, III e § 4o do Decreto no 70.235,
de 1972:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
............
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.889 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721110/2011-04
5
.............
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”
10. Não comprovadas as alegações do sujeito passivo, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de efetuar o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia
ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade
que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância da legislação.
11. A autoridade lançadora não deve nem pode fazer um juízo valorativo sobre a
conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente regrado pela
lei, ou, no dizer do art. 3o do CTN, é “atividade administrativa plenamente
vinculada”. Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador a autoridade
fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a exigência de acordo com a
lei vigente à época do fato, não tendo repercussão a atual situação econômico-
financeira do sujeito passivo.
Do Mérito
12. Analisando os documentos 2 a 5, 9 a 24, 46 a 50, já acima descritos, restou
comprovada que houve a participação de outro advogado no processo, no caso o
Dr. Jefferson Rodrigues dos Santos, de acordo com os documentos de fls 9, 11, 13,
14, 16, 19 a 24.
13. Entretanto, de acordo com o documento que se encontra na fl 11, datado de
30/09/2005, constou que os honorários contratuais somavam a quantia de R$
90.033,16 e que os honorários de sucumbência a quantia de R$ 22.508,29, que
totalizavam o valor de R$ 112.541,45. E na planilha “Resumo de Cálculo”, datada
de 01/11/2005, o valor dos honorários de sucumbência, correspondentes a 10%
do valor da causa, já somavam R$ 58.013,47, que divididos por 2, resultaria em R$
29.006,73, fl 12.
14. Assim, ainda em 2005, obtinha-se o valor de R$ 119.039,89 (90.033,16 +
29.006,73), que naturalmente sofreram correção até a data do pagamento que
ocorreu no ano-calendário de 2008.
15. Ora, se a Notificação de Lançamento considerou como “Omissão de
Rendimentos” o valor de R$ 128.359,83, baseado em informações prestadas pela
Fonte Pagadora em DIRF, verifica-se que há compatibilidade nas informações
prestadas.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.889 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721110/2011-04
6
16. No que concerne especificamente à alegação de que o Dr. Jefferson Rodrigues
dos Santos teria recebido integralmente os honorários de sucumbência, esse fato
não restou comprovado, e em processo que se baseia nas provas materiais
apresentadas, alegar e não provar, é o mesmo que não alegar.
Conclusão
17. Diante do exposto e da prova documental juntada, encaminho meu voto no
sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO como IMPROCEDENTE.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 25/02/2015, Recurso Voluntário, fl. 76, alegando, em apertada síntese, ocorrência de
prescrição/decadência, e afirmando que deseja pagar seu débito entretanto em condições
compatíveis com sua situação financeira.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Prescrição intercorrente do processo administrativo
Em seu recurso, a contribuinte alega a ocorrência de prescrição intercorrente do
processo administrativo, uma vez que, no caso, não há que se falar em decadência do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito, uma vez que a notificação de lançamento foi lavrada em
10/01/2011 e o ano-base do fato gerador é o ano de 2008, logo não transcorridos 5(cinco) anos.
Ocorre que, conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício.
Quanto às solicitações da recorrente concernentes a condições mais favoráveis para
o pagamento do débito, tal pleito deve ser feito diretamente junto à Receita Federal, não
possuindo esta turma julgadora competência para decidir a respeito.
Assim sendo, entendo que deve ser mantido integralmente o lançamento.
CONCLUSÃO:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.889 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721110/2011-04
7
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 108
DF CARF MF
Original